Tribunal: STF
Processo: HC 70479
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. TRAFICO  DE ENTORPECENTE. INEPCIA DA
DENUNCIA. PRECLUSAO. EXAME DE PROVA: NÃO CABIMENTO.
         I  - A tese da inepcia da denuncia esta preclusa. Analise do
Ministério  Público  Federal que,  ainda  assim, não  abona  o pedido
articulado a vista de ser a denuncia formalmente perfeita.
        II  - Alegação  de ser  o paciente  usuario e  não traficante
importa exame aprofundado de matéria de fato.
         Ordem denegada.